Tribunal: TJDFT
Processo: 0748428-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALGEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE GOLPE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do novo Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.